Tribunal: TJMT
Processo: 1000598-11.2020.8.11.0015
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000598-11.2020.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Repetição de indébito, Cédula de Crédito Bancário, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MILOCA BEILKE BAZZI - CPF: 369.282.759-87 (APELANTE), LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível nº

1000598-11.2020.8.11.0015
– Sinop

Apelante
: Miloca Beilke Bazzi

Apelado
: Banco Itaú Consignado S.A.

E M E N T A

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFICIO PREVIDENCIÁRIO – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL RECONHECIDA – ART. 27 DO CDC – TERMO INICIAL – DATA DO ÚLTIMO DESCONTO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Prescreve em 05 (cinco) anos a pretensão de repetição de indébito decorrente dos descontos previdenciários de contratação de empréstimo, nos termos do art. 27 do Código de Defesa do Consumidor. O marco inicial para o prazo quinquenal é a data do último desconto indevido. Precedentes do STJ.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível nº

1000598-11.2020.8.11.0015
– Sinop

Apelante
: Miloca Beilke Bazzi

Apelado
: Banco Itaú Consignado S.A.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por Miloca Beilke Bazzi contra a r. sentença proferida pela MMª Juíza de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Sinop, que nos autos da ação declaratória de nulidade/inexigibilidade de desconto em folha de pagamento c/c repetição de indébito c/c dano moral que move em desfavor do apelado,
reconheceu a prescrição e julgou

extinto o processo com resolução do mérito,
nos termos do art. 487, inc. II, do Código de Processo Civil.

Inconformada,
sustenta a apelante a inocorrência da prescrição, pugnando pela aplicação do prazo prescricional decenal disposto no art. 205, do Código Civil. Ainda, alega que a ciência do dano só ocorreu com a emissão do extrato pelo INSS, sendo este o termo inicial do prazo prescricional.

O apelado apresentou as contrarrazões (id. 96434498), sustentando preliminarmente a ocorrência da prescrição e, no mérito, o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 25 de agosto de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível nº

1000598-11.2020.8.11.0015
– Sinop

Apelante
: Miloca Beilke Bazzi

Apelado
: Banco Itaú Consignado S.A.

V O T O

Cinge-se dos autos que
Miloca Beilke Bazzi
propôs ação declaratória de nulidade de desconto em folha c/c repetição de indébito c/c dano moral contra
Banco Itaú Consignado S.A.
, aduzindo que foi surpreendida com descontos em sua aposentadoria referente ao empréstimo consignado n
.
533713291
, iniciado em novembro de 2013, no valor de R$ 2.943,65 (dois mil novecentos e quarenta e três reais e sessenta e cinco centavos), a ser quitado em 60 parcelas de R$ 90,37 (noventa reais e trinta e sete centavos) cada.

Após o trâmite processual, a douta magistrada
a quo
reconheceu a prescrição e extinguiu o processo com resolução de mérito, condenando a autora ao pagamento das custas e honorário advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sob o valor atualizado da causa.

Inconformada,
sustenta a apelante a inocorrência da prescrição, pugnando pela aplicação do prazo prescricional decenal disposto no art. 205, do Código Civil. Além disso, afirma que o prazo prescricional somente começou a correr com a emissão do extrato de descontos do benefício previdenciário, em janeiro de 2019. Firme em seus argumentos, r
equer a reforma total da r. sentença para afastar a prescrição, condenando o requerido nos termos postulados na petição inicial.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a razão não acompanha a recorrente.

O prazo prescricional da ação que se funda na ausência de contratação de empréstimo consignados efetuados em benefícios previdenciários é de 05 (cinco) anos, na forma do art. 27 do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que se trata de defeito de serviço bancário, e tem como marco inicial a data que ocorreu a lesão, que no caso em apreço, se deu com o último desconto do empréstimo no benefício previdenciário da autora.

In casu ̧
observo que o último desconto no benefício previdenciário da apelante ocorreu em abril de 2014, sendo a ação distribuída somente em 29.01.2020.

Visto isso, andou bem a d. magistrada, a qual peço licença para transcrever trecho de sua decisão, que passa a fazer parte da fundamentação deste voto,
verbis
:

“
No caso dos autos, vislumbra-se que a pretensão inicial se refere aos descontos efetuados no benefício previdenciário do requerente, sendo que o
último desconto se deu em abril de 2014, pois o contrato foi excluído em 18/04/2014
(id. nº 28527890).

A presente ação foi proposta em 29/01/2020, ou seja, após o decurso do prazo de cinco anos do último desconto, ocorrido em abril/2014, tanto quanto da data em que o contrato foi excluído (18/04/2009). Assim, operou-se a prescrição da pretensão, de modo que o processo deve ser extinto
.
” (id. 96434493 – negritei)

Esse é o entendimento jurisprudencial,
verbis
:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. ART. 27 DO CDC. PRECEDENTES. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. DATA DO ÚLTIMO DESCONTO. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1.
A jurisprudência sedimentada nesta Corte Superior é no sentido de que, fundando-se o pedido na ausência de contratação de empréstimo com instituição financeira, ou seja, em decorrência de defeito do serviço bancário, aplica-se o prazo quinquenal previsto no art. 27 do Código de Defesa do Consumidor
.

2. Em relação ao termo inicial, insta esclarecer que a jurisprudência desta Casa é firme no sentido de que o prazo prescricional para o exercício da referida pretensão flui a partir da data do último desconto no benefício previdenciário
.

3. Agravo interno improvido.
(AgInt no AREsp 1728230/MS, 3ª Turma, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 08.03.2021)

Por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

De outra banda, restando desprovido o recurso, majoro a condenação em honorário advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC, mantendo suspensa a exigibilidade.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 25 de agosto de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2021